Tribunal: TJDFT
Processo: 0749436-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0749436-17.2020.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a TI Alimentos Ltda - ME, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade dos embargos de declaração, tendo em vista o protocolo apenas em 06.04.2021[1], em que pese o registro da ciência no PJe pelo advogado Alexi Cecilio Daher Junior, OAB/DF 38.902, tenha ocorrido em 22.03.2021. Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24612712.